Tribunal: TJDFT
Processo: 0732680-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273, § 1o-B, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. REPRISTIÇÃO. EFEITO SECUNDÁRIO. REDAÇÃO ORIGINAL. RE 979.962/RS. CONDENAÇÃO. ART. 273, § 1o-B, INCISOS I E V, CP. TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO. VÁRIAS CONDUTAS. FUNGIBILIDADE. EXECUÇÃO DA PENA INALTERADA, TENDO EM VISTA A CONDENAÇÃO DO APENADO PELO INCISO V, ART. 273, CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido da inconstitucionalidade do preceito secundário do tipo penal previsto no art. 273, § 1o-B, inciso I, do Código Penal, repristinando o preceito originário do caput – reclusão de 1 a 3 anos de reclusão e multa.
2. O art. 273, § 1o-B, CP é classificado como tipo penal misto alternativo, ou seja, as condutas descritas nos seus incisos são fungíveis, podendo o delito ser praticado quando do cometimento de um ou de vários dos seus núcleos.
3. A condenação do agravante se mantém hígida por ter sido condenado também pelo núcleo previsto no inciso V, do art. 273, § 1o-B, do CP.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão integralmente mantida.